Tribunal: STF
Processo: HC 254683
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jessé Conrado Góes e Caroline Conrado Góes, em favor de Newton Eduardo Calixto de Oliveira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 993.628/PR. 



    Colhe-se do ato impugnado:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NEWTON EDUARDO CALIXTO DE OLIVEIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0025089-33.2025.8.16.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, pois as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas sem fundadas razões e sem autorização judicial, em clara violação do art. 240, §§ 1º e 2º, e do art. 244, ambos do CPP, configurando prova ilícita. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova, e das que dela derivem, com a consequente expedição do contramandado de prisão. 



    Nesta Corte, os impetrantes reiteram os fundamento do habeas corpus interposto no STJ e alegam que “a denúncia anônima, o qual se fundamenta o acórdão, seq.12.1, não satisfaz os requisitos autorizadores da busca pessoal e domiciliar, vez que não se tem a presença de fundada suspeita”.



    Defendem que “não é possível concluir que o comportamento do Paciente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa das medidas invasivas de busca pessoal, veicular e domiciliar.”



    Requerem, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem, para anular a prisão em flagrante e revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Conforme relatado, o paciente pretende anular a prisão em flagrante pela ausência de premissa fática (atitude suspeita e fundadas razões) a legitimar o ato administrativo da busca pessoal e domiciliar.



    As instâncias inferiores, mais próximas à instrução do feito, confirmaram a legalidade da diligência, nos termos do seguinte trecho da decisão proferida pelo TJPR, ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus:



    Quanto a abordagem policial para busca pessoal e veicular sem mandado específico, sabe-se que somente será válida na hipótese em que houver fundada razão para tanto, sob pena de nulidade do ato e das provas obtidas. No caso em tela, verifica-se a existência de denúncia via COPOM sobre um Fiat Uno em atitude suspeita, possivelmente utilizado para furto de cabos de cobre, sendo que a polícia se deslocou ao local indicado e encontrou o veículo, de placas FFH-4752, estacionado em via pública na contramão. 



    Dois suspeitos foram abordados na calçada ao lado do carro: Newton Eduardo Calixto de Oliveira (paciente) e Matheus Felipe da Silva Batista. Durante a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, somente a chave do Fiat Uno com o paciente (sendo que dentro do veículo nada foi encontrado também). 



    Na vistoria do Renault Logan, de placas IQW-1I00, em posse de Matheus, a polícia encontrou 27,8g de substância análoga à maconha no console central. 



    Considerando esse fato, a equipe teria indagado sobre posse de drogas, de forma que o paciente admitiu possuir mais drogas em sua residência e autorizou a entrada da equipe, que localizou em seu quarto 37,5g de substância análoga a haxixe, um frasco com 97 comprimidos de ecstasy pesando 63,7g, R$ 30,85 em dinheiro trocado e uma balança de precisão. 



    Assim, parece que a busca pessoal e veicular não indica qualquer ilegalidade em sua realização.



    Assim, se os agentes identificam comportamento suspeito de prática delitiva (considerando a denúncia recebida), eles têm o dever de realizar a abordagem, pois se trata do seu poder /dever atribuído à função.



    [...]



    Deste modo, a abordagem inicial do réu, aparentemente, se deu em razão de denúncias recebidas quanto à prática de crime, que desencadeou demais diligências policiais, o que consumou na apreensão de entorpecentes na residência do paciente. 



    Veja-se ainda que a própria Constituição Federal autoriza o ingresso no domicílio em hipótese de flagrante delito, o que ocorre inclusive nos crimes que se protraem no tempo como o tráfico de drogas, ocasião em que a inviolabilidade do domicílio é relativizada. (eDOC 2, p 2-5) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente